Tribunal: TJDFT
Processo: 0738450-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CESAR LEANDRO SIMPLICIO e outros em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília em cumprimento provisório de sentença requerido por YARA CARLA VIEIRA MOTTA e outro. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença em processo que houve apelação, distrituída previamente à Quarta Turma Cível e sob a relatoria do eminente Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, órgão e magistrado que se tornaram preventos para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito à Quarta Turma Cível, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Intime-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403